Tribunal: TJMT
Processo: 1000541-81.2024.8.11.0102
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000541-81.2024.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LEANDRO CASTRO DOS SANTOS - CPF: 042.042.481-44 (APELANTE), DOUGLAS SILAS PADUA ALVES - CPF: 005.715.441-42 (ADVOGADO), LEANDRO CASTRO DOS SANTOS - CPF: 042.042.481-44 (APELADO), DOUGLAS SILAS PADUA ALVES - CPF: 005.715.441-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS AUGUSTO BERNARDINO SIMONETTI - CPF: 007.439.591-24 (ASSISTENTE), VALDEANE BARROS DA CONCEICAO - CPF: 033.688.863-55 (ASSISTENTE), CARLOS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 907.916.651-00 (ASSISTENTE), VAGNER GARCIA ROSONI - CPF: 002.867.501-04 (ASSISTENTE), VANESSA KARINE BARROS CAMPELO - CPF: 630.836.623-43 (ASSISTENTE), VITORIA KAROLAINE BARROS CAMPELO - CPF: 633.580.913-33 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DEFENSIVO DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ORDEM JUDICIAL IDÔNEA E FUNDAMENTADA. TESE REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO MINISTERIAL DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. APLICAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE PREJUDICADO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos pela defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas com envolvimento de adolescente (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI), à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 680 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
cumprimento de mandado de busca e apreensão em residência rural;
(ii)
apreensão de 3,62 gramas de cocaína, 0,59 gramas de maconha, balança de precisão quebrada encontrada no vaso sanitário e R$ 979,00 em espécie;
(iii)
tentativa de destruição de provas com acionamento de descarga no banheiro;
(iv)
presença de adolescente de 17 anos, companheira do acusado, que tentava impedir a entrada dos policiais;
(v)
maus antecedentes criminais por condenação anterior por tráfico de drogas;
(vi)
regime inicial semiaberto fixado na sentença.

3.1. Requerimentos do recurso defensivo:
(i)
nulidade da busca domiciliar por ausência de fundadas razões;
(ii)
absolvição por insuficiência probatória;
(iii)
concessão do direito de recorrer em liberdade.

3.2.

Requerimentos do recurso ministerial: fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a validade da busca domiciliar;
(ii)
analisar a suficiência probatória para manutenção da condenação por tráfico de drogas com envolvimento de adolescente;
(iii)
examinar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Rejeita-se a preliminar de nulidade das provas obtidas durante a busca domiciliar, quando a diligência policial foi precedida de ordem judicial válida e realizada no endereço correto, independentemente de imprecisões na identificação nominal do ocupante.

6. Em crimes praticados na clandestinidade, como o tráfico de drogas, reconhece-se a importância e validade dos depoimentos dos agentes do sistema de segurança pública, pois estes estão diretamente envolvidos nas regiões de traficância, com a colheita de informações de moradores e usuários de droga, que auxiliam na identificação dos responsáveis pela prática criminosa.

7. A finalidade mercantil da conduta está evidenciada pela apreensão de substância fracionada, em imóvel investigado como depósito de material ilícito, junto de balança de precisão e de numerário em padrão típico de comercialização, combinada à tentativa de destruição de provas no momento da abordagem policial.

8. A presença de criança ou de adolescente em local onde há prática da traficância, em qualquer pretexto, autoriza a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06.

9. A existência de circunstância judicial negativa autoriza a imposição de regime prisional mais gravoso, nos moldes do art. 33, § 3º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

10
. Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial parcialmente provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, arts. 33,
caput
, e 40, VI; CP, art. 33, §§ 2º e 3º; CPP, art. 243.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no RHC n. 170.476/RS, AgRg no HC n. 845.031/SP, AREsp n. 2.460.755/PR, AgRg no REsp n. 2.170.156/SP, AgRg no HC n. 987.401/SP, AgRg no AREsp n. 2.699.889/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pela defesa do acusado
Leandro

Castro dos Santos
e pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, nos autos da ação penal n. 1000541-81.2024.8.11.0102, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, com causa de aumento por envolver adolescente (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
c/c art. 40, VI), à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Nas
razões recursais
, a defesa postula, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da busca domiciliar, ao argumento de que a medida foi praticada com base apenas em denúncias anônimas, sem diligências complementares, capazes de demonstrar fundadas razões. No mérito, requer a absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas por ausência de provas da autoria e da materialidade. Alternativamente, requer a revogação da prisão preventiva, sob o fundamento de que, fixado o regime semiaberto, o encarceramento seria ilegal (id. 296402009).

Por sua vez, o
Ministério Público
requer a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, sustentando que a circunstância judicial desfavorável dos antecedentes do réu impede a imposição do regime mais brando, à luz do art. 33, § 2º, do Código Penal (id. 296402004).

Em sede de
contrarrazões
, as partes pugnaram pelo improvimento dos recursos adversos (id. 296402021 e 296402008).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso da
acusação
e pelo
conhecimento parcial
do recurso
defensivo
e, nessa extensão, pelo seu
desprovimento
(id. 307573855).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Extrai-se dos autos que
Leandro Castro
foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas com causa de aumento de pena por envolver adolescente (Lei 11.343/06, art. 33 c/c art. 40, VI), descrito na inicial acusatória:

“(...) No dia 29 de maio de 2024, em residência particular, localizada na lateral da MT 225, zona rural, neste município de Vera/MT, o denunciado LEANDRO CASTRO DOS SANTOS guardava e trazia consigo, para a mercancia, substâncias entorpecentes, consistentes em 02 (duas) porções, pesando cerca de 3,62 gramas de Cocaína e 0,59 gramas de maconha, possuindo, ainda, uma balança de precisão, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com o envolvimento de adolescente.

DETALHAMENTO DOS FATOS

Conforme anexo Inquérito Policial, no dia dos fatos, Investigadores da Polícia Civil cumpriram mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo desta Comarca, visando combater o tráfico ilícito. No local, perceberam a presença de cachorros, os quais, latindo, acusaram a presença da equipe policial, sendo que, para entrar na residência, realizaram o arrombamento da porta de entrada, vez que perceberam movimentação de pessoas no seu interior, inclusive com a realização de descargas no banheiro.

No interior da residência, os policiais se depararam com a adolescente Vanessa Karine Barros Campelo, amasiada do denunciado e sua irmã, Vitória Karolaine Barros Campelo. Já no banheiro, encontraram o denunciado, acionando a descarga, e ali localizaram uma balança de precisão, que o denunciado tentava ocultar através do vaso sanitário.

Na continuação das buscas, foram localizadas porções de substâncias entorpecentes, análogas a cocaína e maconha, bem como pinos de cocaína já utilizados, conforme termo de apreensão n.º 2024.16.257834, cujas substâncias foram confirmadas no Laudo Pericial elaborado pela POLITEC. Também foram localizadas várias cédulas de moeda corrente nacional, totalizando o valor de R$ 979,00 (novecentos e setenta e nove reais).

Interrogado (ID 160342342), o denunciado permaneceu em silêncio.

Foram apreendidos, ainda 04 (quatro) celulares, entre eles, um chip em nome de Vagner Garcia Rosoni, usuário de drogas, o qual, ouvido, não soube explicar como tal aparelho estava em poder do denunciado.

Apurou-se, conforme folha de antecedentes de ID 160387276, que o denunciado é conhecido no meio policial, condenado pelo delito de tráfico de drogas, pendente de análise de recurso, bem como, fora preso em flagrante no mês de abril de 2024, pelo mesmo delito.

Constatou-se, conforme APF 1000355-58.2024.811.0102, que o denunciado contava com a participação da sua convivente, a adolescente Vanessa Karine Barros Campelo, para praticar o tráfico de drogas. (...)”
(
sic,
id. 296401881).

Encerrada a instrução processual, o apelante foi condenado nos termos da denúncia à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

1. PRELIMINAR

A defesa suscita, em sede preliminar, a nulidade da busca pessoal e do ingresso domiciliar, ao argumento de que as medidas não foram precedidas de fundadas suspeitas.

Assevera que
“a busca e apreensão fora realizada exclusivamente sob fundamento da denúncia anônima obtida, inexistindo justa causa para suprimir direito fundamental da inviolabilidade domiciliar”
(
sic,
id. 296402009).

O pedido não merece acolhimento.

Embora a defesa tenha desenvolvido tese jurídica sobre a necessidade de justa causa para a entrada em domicílio sem ordem judicial, o raciocínio não se amolda ao contexto fático destes autos.

A diligência impugnada não foi realizada com base em simples denúncia, mas mediante
mandado de busca e apreensão
regularmente expedido nos autos PJe n. 1000279-34.2024.8.11.0102, direcionado especificamente à chácara situada na zona rural de Vera/MT, próximo à MT-225, cujas coordenadas e ponto de referência constam expressamente da ordem judicial.

Ainda que o mandado mencionasse, inicialmente, possível vínculo do imóvel a pessoa diversa, essa circunstância não gera nulidade, pois o art. 243 do Código de Processo Penal exige apenas que o local seja identificado
“o mais precisamente possível”
, dispensando-se a indicação nominal do morador.

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que eventuais equívocos formais na identificação do ocupante não comprometem a validade da medida, desde que a diligência recaia sobre o imóvel indicado e autorizado judicialmente:

“(...) O mandado de busca e apreensão atentou aos requisitos do art. 243 do CPP e está adequado às hipóteses do art. 240, § 1º, ‘d’ e ‘e’, do CPP. O fato de o nome do proprietário ou morador e o endereço exato não terem sido previamente identificados não enseja nulidade, haja vista que o diploma processual penal exige apenas que o mandado o identifique o mais precisamente possível, e não exatamente, o que evidencia a dificuldade de acesso e localização do local indicado para se proceder à medida constritiva. (...)”
(STJ, AgRg no RHC n. 170.476/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 06/03/2023).

“(...) Apesar de constar nome de pessoa diversa na ordem judicial, esta se dirigia efetivamente ao paciente, sendo corretamente indicado seu endereço, no qual, inclusive, foram apreendidos objetos de crime. Nesse contexto, constata-se a existência de mero erro material na indicação do nome do proprietário do imóvel alvo da diligência, o que, por si só, não macula a busca e apreensão realizada na residência do paciente. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 845.031/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023).

No caso, a ordem judicial foi precedida de relatório investigativo (n. 2024.13.20893) que, a partir de informações anônimas, monitoramento e diligências, apontou a presença de elementos suficientes para deferir a medida representada pela autoridade policial.

Portanto, a busca e apreensão foi realizada dentro dos limites da legalidade, devidamente autorizada por mandado judicial fundamentado em elementos concretos angariados em investigação pretérita, de modo que inexiste qualquer irregularidade capaz de macular a prova obtida ou invalidar o feito.

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

2. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

No mérito, a defesa pugna pela absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas, sob o argumento de ausência de provas da autoria e da materialidade. Sustenta que a condenação se apoiou em denúncias anônimas destituídas de controle, em depoimentos policiais desprovidos de corroboração e em relatório policial sem vinculação com a pessoa do apelante.

O pleito defensivo não merece acolhimento.

Como sabido, o depoimento de agentes policiais é considerado meio de prova idôneo, especialmente quando em harmonia com as demais provas dos autos e colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Em especial nos crimes de tráfico de drogas, tenho reiterado a relevância dos depoimentos prestados por agentes das forças de segurança pública que atuam diretamente no enfrentamento da criminalidade, sobretudo em virtude da natureza clandestina dessas infrações, que exigem o desenvolvimento de contato direto com usuários, moradores e testemunhas, para a identificação dos responsáveis pela prática criminosa.

Ademais, o fato de se tratar de agente do sistema de segurança, em nada desmerece a prova judicializada, ainda mais quando não há qualquer indicação concreta de que os policiais ouvidos tenham interesse em prejudicar os réus, imputando-lhes falsamente a prática de crimes.

Nesse sentido, ressalta-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de agentes públicos, especialmente policiais e agentes penitenciários, é prova idônea e possui elevado valor probatório, não havendo nos autos indícios de parcialidade por parte dos agentes, tampouco provas que afastem sua credibilidade, tal como na espécie. (...)”
(STJ, AREsp n. 2.460.755/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024).

No caso concreto, a despeito dos argumentos trazidos pela defesa, não há dúvidas capazes de afastar a condenação prolatada, especialmente diante dos firmes, harmônicos e concretos depoimentos judiciais.

A materialidade delitiva encontra-se suficientemente demonstrada pelo boletim de ocorrência (id. 296400932), termo de exibição e apreensão (id. 296400934), relatório de busca e apreensão (id. 296400939) e laudo pericial definitivo, confirmando que a apreensão de
3,62 gramas de cocaína
e
0,59 gramas maconha
(id. 296401910).

A autoria delitiva, por sua vez, está demonstrada pelo robusto conjunto probatório angariado aos autos, em especial as declarações dos agentes policiais
Carlos Augusto
e
Carlos Pereira
.

Sob o crivo do contraditório, o Investigador
Carlos Augusto Bernardino Simonetti
relatou que, ao iniciar o cumprimento da determinação judicial, os cachorros começaram a latir, acusando a presença da equipe policial. Narrou ter ouvido movimentação dentro da residência, além de descargas no banheiro, indicando a tentativa de destruição de provas. Disse que foi necessário arrombar a porta de entrada, momento em que duas mulheres vieram gritando que tinha criança na casa, numa clara tentativa de atrapalhar as buscas e ganhar tempo para o réu. Explicou que empurraram as mulheres para o lado e foram diretamente ao banheiro, onde encontraram o apelante terminando de dar descarga.

O policial detalhou, ainda, que, durante as buscas no quarto do apelante, localizaram a pasta base de cocaína em cima do colchão e a maconha em cima de um aparelho de som, ao lado de um dichavador verde. Confirmou que os pinos de cocaína estavam em cima da geladeira e o dinheiro foi encontrado em uma gaveta no quarto do acusado. Enfatizou que a balança de precisão quebrada estava dentro do vaso sanitário, evidenciando que o réu tentou dar descarga nela, mas ficou presa. Acrescentou que suspeitam ter o acusado descartado outras drogas pelo vaso sanitário.

O Investigador
Carlos Pereira dos Santos
confirmou integralmente a versão apresentada por seu colega. Relatou que, ao chegarem à chácara, os cachorros denunciaram a presença policial através dos latidos, possibilitando ouvir movimentação no interior da residência e o som de descargas no banheiro. Narrou que localizaram o apelante dentro do banheiro do imóvel, acionando a descarga. Confirmou que encontraram porções de maconha e pasta base, três pinos de cocaína vazios, dichavador, a quantia total de R$ 979,00, 04 (quatro) aparelhos celulares, um punhal e a balança de precisão quebrada, dentro do vaso sanitário.

Por outro lado, as informantes
Vanessa Karine Barros Campelo
e
Vitória Karolaine Barros Campelo
, companheira e cunhada do apelante respectivamente, apresentaram versões isoladas e contraditórias.

Na fase policial,
Vanessa Karine
, então com 17 (dezessete) anos de idade, afirmou que convivia com o apelante
Leandro Castro
há 03 (três) anos e que tinha conhecimento do envolvimento dele com o crime de tráfico de drogas, negando a prática delitiva naquele momento (id. 296400941).

Em juízo, no entanto,
Vanessa Karine
, companheira do réu, negou ter conhecimento sobre a balança de precisão e afirmou não se recordar de ter dito na Delegacia que sabia sobre o tráfico praticado por seu companheiro. Alegou ter ficado em silêncio durante o interrogatório policial, apenas assinando os papéis sem conferir o conteúdo. Negou ter visto alguém ir ao banheiro ou ter ouvido sons de descarga, dizendo que estava dormindo quando a polícia chegou e que ouviu apenas os cachorros latindo.

Também em juízo, a informante
Vitória Karolaine Barros Campelo
, cunhada do réu, negou ter escutado sons de descarga do banheiro e afirmou que ninguém foi ao banheiro durante a abordagem policial. Disse que todos estavam dormindo quando os cachorros começaram a latir, sendo surpreendidos pelo arrombamento da porta. Relatou que pediu para buscar sua filha que estava chorando, mas foi impedida pelos policiais.

O apelante
Leandro Castro
exerceu seu direito constitucional ao silêncio, permanecendo calado tanto na fase extrajudicial quanto durante o interrogatório judicial.

Não obstantes os esforços argumentativos da defesa, o contexto fático exposto acima demonstra que o apelante praticava o comércio de entorpecentes, com o envolvimento da adolescente
Vanessa Karine Barros Campelo
, sua então companheira que contava com apenas 17 anos de idade.

O fato de residir no imóvel onde foram encontrados os entorpecentes, por si só, já estabelece sua vinculação com o local da prática delitiva, que era apontado por denúncias anônimas como espaço usado para armazenamento e preparo de material ilícito.

No entanto, ainda mais relevante é sua conduta no momento da chegada da equipe policial. Ao notar a presença dos agentes, conforme demonstrado pelos depoimentos harmônicos dos investigadores, o apelante iniciou imediatamente procedimento de destruição de provas, dirigindo-se ao banheiro e acionando repetidamente a descarga na tentativa de eliminar elementos incriminatórios.

Além disso, a presença da balança de precisão quebrada dentro do vaso sanitário corrobora a conclusão de que o apelante tinha participação no comércio ilícito de drogas, uma vez que tentou destruir objeto comumente usado para fracionar e preparar as substâncias destinadas à venda.

Em conjunto, nota-se que o relatório de cumprimento de mandado de busca e apreensão registrou a apreensão de
“muitas cédulas de dinheiro de diversos valores totalizando R$ 979,00 (novecentos e setenta e nove reais)”
(
sic,
id. 296400940 – pág. 2).

A composição deste numerário, formado por cédulas de valores variados e em quantidade significativa, representa padrão característico do comércio de drogas, que promove venda de pequenas quantidades de drogas recebendo, predominantemente, dinheiro trocado.

A presença de elementos destinados ao consumo de drogas, como o dichavador, não constitui óbice à caracterização do tráfico, uma vez que é comum que o agente mantenha a concomitância entre a atividade comercial e o uso pessoal das substâncias entorpecentes, inclusive como forma de subsidiar seu vício (Enunciado Orientativo n. 03 da TCCR/TJMT).

Em síntese, a finalidade mercantil da conduta praticada pelo apelante está evidenciada pela apreensão de substância fracionada, em imóvel investigado como depósito de material ilícito, junto de balança de precisão e de numerário em padrão típico de comercialização, combinada a tentativa de destruição de provas no momento da abordagem policial.

Da mesma forma, a majorante do emprego de adolescente na prática delitiva (Lei 11.343/06, art. 40, VI) também se mostra comprovada, diante dos depoimentos dos agentes policiais, que descreveram que
Vanessa Karine
, então com 17 (dezessete) anos de idade tentava impedir a entrada, enquanto o apelante destruía evidências, bem como porque, ainda na fase policial, a menor relatou que tinha conhecimento da prática delitiva.

Em igual sentido:

“(...) A presença de criança ou de adolescente em local onde há prática da traficância, em qualquer pretexto, autoriza aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06 (...)”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.170.156/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/08/2025).

Portanto, inviável cogitar a absolvição do apelante, tampouco a exclusão da majorante, uma vez que o acervo probatório permite concluir que mantinha em depósito substâncias ilícitas com finalidade comercial, com envolvimento de adolescente, caracterizando o tipo penal inscrito no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06.

3. REGIME DE CUMPRIMENTO

O Ministério Público requer a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, sustentando que a circunstância judicial desfavorável dos antecedentes do réu impede a imposição do regime mais brando.

O pleito merece acolhimento.

Com efeito, a eleição do regime inicial para o cumprimento da pena deve levar em consideração a quantidade de pena aplicada, as condições pessoais do agente e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a existência de uma circunstância judicial negativa é suficiente para a imposição de regime prisional mais gravoso:

“(...) A existência de circunstância judicial negativa autoriza a imposição de regime prisional mais gravoso, para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, nos moldes do art. 33, § 3º, do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 987.401/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/05/2025).

“(...) O regime inicial fechado é justificado, no caso, pela valoração negativa da circunstância judicial dos maus antecedentes (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.699.889/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/04/2025).

No caso em análise, o apelante
Leandro Castro
foi condenado à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, com a avaliação negativa do vetor dos antecedentes criminais, decorrente da condenação prolatada na Ação Penal n. 1000376-39.2021.8.11.0102, pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (Lei 11.343/06, art. 33, § 4º), em
09/abril/2021
, com trânsito em julgado operado em
02/agosto/2024
.

Além disso, importante destacar que a ação delitiva envolveu menor de idade, além de indícios de participação em organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, o que reforça à conclusão de periculosidade do apelante.

Assim, diante do montante de pena aplicada, associada à presença de circunstância judicial negativa (maus antecedentes), mostra-se adequada a fixação do regime inicial
fechado
para o cumprimento da pena.

4. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Por fim, a defesa postula a revogação da prisão preventiva e a concessão do direito de recorrer em liberdade, sob o fundamento de que, fixado o regime semiaberto, o encarceramento seria ilegal.

No entanto, com a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para fechado, não há mais fundamento para o pleito defensivo de concessão do direito de recorrer em liberdade baseado na incompatibilidade entre o regime semiaberto e a prisão cautelar.

Ademais, conforme destacado pelo juízo sentenciante, permanecem presentes os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública diante da reiteração delitiva do agente:

“(...) Com efeito, além de tantos outros processos (conforme mencionado pelo Ministério Público em sede de alegações finais) sem sentença condenatória, o denunciado já foi devidamente condenado, com o trânsito em julgado operado, por crime de idêntica espécie na Ação Penal n. 1000376-39.2021.8.11.0102.

Inclusive, não é demais lembrar que na Ação Penal n. 1000376-39.2021.8.11.0102, o delito foi cometido em 9/4/2021 e, mesmo tendo sido concedida a liberdade provisória ao acusado naquele processo, cerca de 1 (um) mês após, ele tornou a cometer idêntico crime, o qual compõe o objeto deste processo
.

Como se vê, considerando seu histórico criminal desfavorável, a configurar a reiteração delitiva, manter o réu em liberdade significaria ser conivente com a manutenção do tráfico de drogas neste município, especialmente porque qualquer medida cautelar diversa da prisão preventiva seria insuficiente para garantir a ordem pública e impedir que LEANDRO CASTRO DOS SANTOS torne a traficar entorpecentes nesta cidade. (...)”
(
sic,
id. 296401994).

Assim, em face da fixação do regime inicial fechado, julgo
prejudicado
o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade.

5. DISPOSITIVO

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar de nulidade da busca e apreensão,
nego provimento
ao recurso defensivo quanto ao pedido de absolvição e
dou parcial provimento
ao recurso ministerial, apenas para fixar o regime inicial
fechado
para o cumprimento da pena imposta a
Leandro Castro dos Santos
, com fundamento no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Por consequência, julgo
prejudicado
o pedido defensivo de concessão do direito de recorrer em liberdade, diante da modificação do regime prisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025